Tribunal: TJMT
Processo: 1037169-97.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037169-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), GISELY GOMES FERREIRA - CPF: 010.287.591-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – RETENÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA E DESTACADA, NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DO VALOR EXCLUSIVAMENTE DESTINADO À COMISSÃO – TEMA 938 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura nulidade o julgamento antecipado, com o indeferimento do pedido de colheita de prova oral, quando a dilação probatória pretendida é dispensável ao deslinde da lide.

2. A
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem é inválida quando não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor exclusivamente destinado à comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela ré
AVIDA CONSTUTORA E INCORPORADORA S/A
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual, Ressarcimento e Indenização por Danos Morais” proposta por
GISELY GOMES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução valor pago em sua vigência, com a retenção, por parte da ré, de 25% do montante a título de custos administrativos.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que entende caracterizado pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, defende que, do valor integral pago pela parte autora, a quantia de R$ 9.500,00 não pode ser objeto de restituição, eis que transferida a título de comissão de corretagem a uma pessoa jurídica que não integra a lide.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

.

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

No mérito, a apelante impugna a ordem de restituição das prestações pagas pela promitente vendedora, ao fundamento de que, do montante adimplido pela autora, a quantia de R$ 9.500,00 foi transferida a título de comissão de corretagem, de modo que não pode ser abrangida por eventual ressarcimento.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque embora seja lícito transferir ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem a terceiros, o contrato de compra e venda deve informar expressamente o preço total do imóvel,
com o destaque do valor exclusivamente destinado à aludida comissão
, com vistas a cumprir o dever de informação insculpido no art. 6º, III do CDC.

Esse foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No presente caso, embora prevista a cobrança da comissão de corretagem no contrato celebrado entre as partes, a cláusula correspondente não fixou, com o devido destaque, o valor que seria destinado a esse título, mas apenas prescreveu um percentual que incidiria “sobre o preço do imóvel” (id. 85145986 – p. 2).

Assim, da leitura do contrato não se pode concluir, como defende a apelante, que a maior parte do valor pago pela apelada a título de sinal seria destinada a terceiros como comissão de corretagem, o que evidencia a ausência de informação prévia e adequada a respeito da transferência do encargo financeiro à consumidora.

Logo, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a retenção postulada no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021